Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710139-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO WILSON NEVES SALOMÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Daniel Braga dos Santos pede reconsideração da decisão que em 06/05/2020 indeferiu a liminar requerida no presente habeas corpus, impetrado em favor de Diego Wilson Neves Salomão contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que condicionou o exame de pedido de prisão domiciliar humanitária ao envio de relatório médico pelo presídio. O Impetrante diz que, nas informações prestadas, o Juízo dito coator não esclareceu as similitudes e dessemelhanças entre este caso e a decisão invocada como paradigma, na qual foi concedida prisão domiciliar humanitária a reeducando que também sofre de asma e toma os mesmos medicamentos que o paciente deste writ. Afirma que o caso deve analisado com urgência, haja vista a proliferação do coronavírus no sistema prisional. Ressalta que devem ser garantidos os direitos à vida, à dignidade, à saúde e à liberdade do paciente, especialmente diante do contexto atual de pandemia. O paciente, com trinta e um anos de idade, cumpre quinze anos, sete meses e onze dias de reclusão, por três condenações, sendo duas definitivas (por posse e porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de droga) e uma confirmada em segunda instância, mas ainda sem trânsito em julgado (também por tráfico de droga). Já cumpriu cerca de seis anos e dois meses e está no regime fechado, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 2023. Em 20/04/2020 o Juízo negou a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do coronavírus, ressaltando as medidas administrativas e judiciais que adotou para evitar a propagação da COVID-19 no sistema prisional. A Defesa opôs embargos de declaração, destacando que em caso semelhante outro reeducando recebera o benefício. A Promotora de Justiça Alvarina de Araújo Nery foi favorável à prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico durante noventa dias, salientando que o SIAPEN informa que o paciente é asmático e usa os medicamentos Sulfato de Salbutamol e Clenil Spray para tratar a doença, que provoca intensas crises de falta de ar, sendo elevado o risco de contaminação pelo coronavírus e, se infectado, o risco de morte. Todavia, em 30/04/2020, o Juízo afirmou que analisaria o pedido depois de receber relatório médico circunstanciado da equipe médica do presídio, esclarecendo se o reeducando pode ser tratado adequadamente no sistema prisional. Afirmou que não há recomendação sanitária para soltura indiscriminada de presos e destacou as medidas já adotadas para evitar a propagação do coronavírus entre os encarcerados. Considerando as providências adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em 06/05/2020 negou-se a liminar requerida neste habeas corpus, ressalvando-se que poderia ser reapreciada após receber as informações do Juízo, com explicitação das similitudes e dessemelhanças em relação ao caso paradigma, e do parecer da Procuradoria de Justiça. Mandou-se oficiar, também, ao presídio para fornecer o relatório médico do paciente com a urgência que o caso requer. As informações do Juízo vieram em 17/05/2020, mas não tratam das similitudes e dessemelhanças em relação ao caso paradigma. Por isso, o impetrante apresentou o pedido de reconsideração. Em decisão proferida em 22/05/2020, este Relator salientou que, num juízo de cognição sumária, vislumbravam-se possíveis semelhanças entre o caso e aquele foi objeto da decisão invocada. Na decisão paradigma, proferida na execução 0001204-09.2016.8.07.0015, o custodiado, com vinte e seis anos de idade, obteve o beneplácito da prisão domiciliar humanitária quando cumpria vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por homicídios consumado e tentados, e o Juízo reconheceu que, apesar de não terem sido juntados documentos médicos, o SIAPEN informou que o preso recebia medicamentos para asma, Salbutamol e Clenil Spray, desde 2017. O Juízo afirmou que o uso contínuo desses remédios indicava que o reeducando sofria de asma, doença que, segundo consta do site do Ministério da Saúde, é incurável e, se não tratada, pode acarretar complicações graves. Assim, diante da pandemia e do estado de saúde do reeducando, o Juízo concedeu a prisão domiciliar humanitária durante o período de quarentena, fundado na individualização da pena, na dignidade da pessoa humana e no direito do preso à saúde, salientando que os presídios não têm os meios necessários para tratar doenças complexas. Nessa decisão de 22/05/2020, destacou-se que, em consulta ao SEEU, via-se que o paciente também agravou da decisão impugnada neste habeas corpus e a Promotora de Justiça Daniella Beatriz Flores, nas contrarrazões, foi favorável à concessão da prisão domiciliar humanitária mediante monitoramento eletrônico. Nada obstante, entendeu-se que, para examinar o pedido de reconsideração com equilíbrio e Justiça, seria imprescindível o relatório médico atualizado e a oitiva da Procuradoria de Justiça. Assim, solicitou-se, mais uma vez, pelo meio mais célere disponível, o relatório médico atualizado do paciente à Penitenciária do Distrito Federal I, esclarecendo se o paciente pode ser tratado adequadamente no presídio no contexto atual da pandemia, dentro do prazo de quarenta e oito horas, pois o documento era esperado desde 06/05/2020. Decorrido o prazo, com ou sem a resposta do presídio, os autos deveriam ser encaminhados à Procuradoria de Justiça para que se manifestasse com urgência sobre o pedido de reconsideração. Os autos voltaram conclusos nesta data, 05/06/2020. O presídio não atendeu à determinação judicial. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem em seu parecer. Reexaminando-se o pedido liminar, entende-se que, no caso, deve-se autorizar o cumprimento da pena em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica até o julgamento do mérito do habeas corpus. O paciente conta trinta e um anos de idade. Consultando-se o SIAPEN, vê-se que sofre de asma e, para tratamento dessa doença respiratória, faz uso dos medicamentos Clenil (Dipropionato de Beclometasona) e Salbutamol. Observa-se, pois, num juízo de cognição sumária, que está em grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com risco de desenvolver quadro grave da enfermidade se infectado. Acrescente-se que, em princípio, o paciente está em situação semelhante à de reeducando beneficiado com a prisão domiciliar humanitária em decisão invocada como paradigma pela Defesa. Ao analisar a liminar, em 06/05/2020, determinou-se que o Juízo de origem informasse as similitudes e dessemelhanças entre os dois casos, mas essas informações específicas não vieram. Ressalte-se, ainda, que em 06/05/2020 mandou-se oficiar ao presídio para que fornecesse relatório de saúde atualizado do paciente. Sem a resposta, em 22/05/2020 determinou-se, mais uma vez, que o estabelecimento prisional enviasse o documento médico no prazo de quarenta e oito horas, pois era aguardado desde 06/05/2020. Todavia, a resposta não veio. Destaque-se, também, que a Promotora de Justiça Alvarina de Araújo Nery foi favorável ao deferimento da prisão domiciliar humanitária com tornozeleira eletrônica ao se manifestar sobre embargos de declaração da Defesa contra decisão do Juízo de origem; e a Promotora de Justiça Daniella Beatriz Flores opinou no mesmo sentido ao oferecer contrarrazões a agravo em execução interposto pela Defesa contra a mesma decisão impugnada neste writ. Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se a liminar para autorizar excepcionalmente o cumprimento da pena em regime domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica até o julgamento do mérito deste habeas corpus pela Turma. O paciente deverá ficar recolhido em sua residência em período integral, só podendo sair em caso de eventual emergência de saúde, que deverá ser comunicada à Central de Monitoração Eletrônica e ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais para cumprimento. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator